Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736976-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV Distrito Federal Embargados: Fontes de Resende Advocacia João Sergio de Vasconcelos Sodré D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV e pelo Distrito Federal contra a decisão que não conheceu o recurso manejado pelos ora embargantes. Os recorrentes sustentam, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão (Id. 64198889). Argumentam que a decisão aludida utilizou premissa equivocada ao afirmar que a quantia referente ao débito é incontroversa. Assim, concluem que o ente devedor ainda tem o interesse, demonstrado nos autos do processo de origem, de obter a homologação da quantia de R$ 6.862,53 (seis mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), e não do montante de R$ 7.547,63 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos). Requerem, assim, que seja suprida a omissão apontada, com o subsequente provimento dos embargos de declaração, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. É a breve exposição. Decido. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada examinou e fundamentou detidamente a impossibilidade de conhecimento do recurso em razão da ausência do interesse recursal, senão vejamos (Id. 63691039): “Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Os recorrentes insistem em tentar submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão concernente ao cálculo do montante da obrigação que está a ser exigida pelas partes adversas em incidente de cumprimento de sentença nos autos do processo de origem. Na presente hipótese, após a discordância inicial a respeito da quantificação da obrigação, o credor renunciou à diferença apontada como excessiva pelos devedores e se manifestou no seguinte sentido: “concorda-se com os cálculos apontados pelo Distrito Federal para fins de exclusiva celeridade” (Id. 204774033 dos autos do processo de origem). Observa-se, portanto, que o credor concordou com o montante do crédito que foi quantificado pelos próprios devedores, ora recorrentes. Logo, não é possível admitir que o Distrito Federal e o IPREV insistam em novas tentativas de quantificação da quantia referente ao débito a ser adimplido. Convém ressaltar que o devedor não tem, logicamente, interesse em questionar o valor que ele mesmo apontou como devido, em respeito ao princípio da boa-fé e por força da preclusão (art. 507 do CPC). Por essa razão o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não se vislumbra a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada a pretendida alteração da situação jurídica dos agravantes. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço o recurso.” Convém destacar que o processo consiste em uma série de atos ordenados em direção única e não pode retroceder. Assim, após o credor reconhecer como devida a quantia indicada pelo próprio devedor, a controvérsia a respeito da quantificação da obrigação é superada e não pode ser retomada, por força da preclusão (artigos 505 e 507, ambos do CPC. É preciso destacar ainda que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3. Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido.” (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022) Na hipótese o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se não ocorrente a omissão a ser suprida. Feitas essas considerações conheço e nego provimento ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator